Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, por não ter analisado toda a matéria de direito envolvida, ante a ausência de menção sobre a incidência à hipótese do art. 22 e art. 26 da Lei 8.080/90, e sem determinar que os valores fossem cobrados em ação de cobrança própria.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015.
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. A matéria alegada nestes embargos constou do item 7, da ementa. Ademais, intimado o embargante a se manifestar sobre as faturas hospitalares, permaneceu inerte (ID 17894064). Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.